Tribunal: TJSP
Processo: 1014846-78.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Operadora ré que impedia a autora de fazer novas recargas sob o argumento de que o saldo de recargas estava próximo do teto limite e, por outro lado, bloqueava a linha para efetuar e receber chamadas, por ausência de recargas mensais.

Ementa:
Telefonia móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação de ambas as partes.

Operadora ré que impedia a autora de fazer novas recargas sob o argumento de que o saldo de recargas estava próximo do teto limite e, por outro lado, bloqueava a linha para efetuar e receber chamadas, por ausência de recargas mensais. Bloqueios, portanto, indevidos.

Danos morais evidenciados. O bloqueio indevido da linha da autora e os transtornos com as inúmeras tentativas de solução do problema no âmbito administrativos dão ensejo à indenização por danos morais. Quantum indenizatório mantido, pois, suficiente para compensar os danos sofridos.

Recursos não providos.